Tribunal: TCU
Processo: 004.282/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3692/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.282/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cecilia Pereira Veras (XXX.337.262-XX); Eliane Ferreira Araujo (XXX.806.492-XX); Maria Auricelha de Lima Silva (XXX.956.862-XX); Maria Edna Teixeira de Sousa (XXX.330.633-XX); Maria Luzia Tenorio (XXX.944.122-XX); Nolberto Gomes Vieira (XXX.601.712-XX); Rubens Barbosa dos Santos (XXX.352.172-XX); Rui Barbosa dos Santos (XXX.738.772-XX); Ruth Siqueira Figueiredo (XXX.855.132-XX); Sonia Falcao de Souza (XXX.167.272-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.